Tribunal: TJSP
Processo: 1008846-25.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES NOS OMBROS. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE ESTABELECIDA, EM RELAÇÃO AO OMBRO DIREITO. AUSENTE O NEXO CAUSAL. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE DECORRENTE DE SEQUELA DE ACIDENTE EXTRALABORATIVO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES NOS OMBROS. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE ESTABELECIDA, EM RELAÇÃO AO OMBRO DIREITO. AUSENTE O NEXO CAUSAL. TEOR CONCLUSIVO DO LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE DECORRENTE DE SEQUELA DE ACIDENTE EXTRALABORATIVO. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA, OBSERVADA A DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS.
1. Recurso do segurado. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Lesões nos ombros. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada, somente em relação ao ombro direito. Nexo causal afastado. Teor conclusivo do laudo da perícia médica, atestando a etiologia extralaborativa da sequela. Ausente comprovação de atendimento médico relacionado à moléstia no ombro direito anteriormente ao acidente sofrido fora da jornada de trabalho. Requisito à concessão de benefício acidentário não preenchido. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. Princípio in dubio pro misero. Inaplicabilidade, pois inexiste contradição entre as provas coligidas aos autos. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara Recursal, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, observada a desnecessidade de ação autônoma para reembolso dos honorários periciais.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.